Tribunal: TJMT
Processo: 1004494-22.2023.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004494-22.2023.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), TOTAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 34.142.302/0001-16 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DI SISTO ALMEIDA - CPF: 089.032.518-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas como sanção por descumprimento de obrigações tributárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação que reconheceu a suspensão da emissão de notas fiscais como sanção política inconstitucional.

III. Razões de decidir
3. Não se verificam omissões ou contradições no acórdão embargado, tendo sido devidamente analisadas as alegações quanto à possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa e à constitucionalidade da medida restritiva.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado pelo colegiado.
5. É desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a fundamentação da decisão seja clara e precisa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas por inadimplemento tributário configura sanção política vedada pela jurisprudência do STF. 2. A existência de alternativa por meio de nota fiscal avulsa não descaracteriza o impacto desproporcional da medida sobre o livre exercício da atividade econômica. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, tampouco exigem prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494, II, e 1.022; CF/1988, arts. 1o, IV, e 170.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70 e 547; STJ, REsp 1259035/MG; TJMT, ED 40214/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 10004494-22.2023.8.11.0059, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado:

“EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SANÇÃO POLÍTICA. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da ilegalidade da suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo para o adimplemento de obrigações tributárias.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. A medida administrativa de suspensão da NF-e, embora prevista como mecanismo de fiscalização, configura sanção política por inviabilizar o exercício da atividade econômica.
4. A emissão de nota fiscal avulsa não descaracteriza a sanção, por ser excepcional e burocrática, não garantindo a continuidade plena das operações empresariais.
5. A jurisprudência do STF e do TJMT reconhece que medidas coercitivas dessa natureza afrontam os princípios da livre iniciativa e do exercício profissional.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo ao cumprimento de obrigação tributária configura sanção política vedada.
2. A disponibilização de nota fiscal avulsa não é suficiente para afastar a violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, IV; 5o, XIII; 170.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70 e 547; STJ, AREsp 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois
“(...)
à
possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa
, via atendimento presencial nas unidades da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), hipótese suscitada expressamente nas razões do recurso”
.

Acrescenta, ainda, que o
“(...)
o acórdão incorreu em omissão relevante, pois deixou de se manifestar sobre diversos dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN) expressamente invocados nas razões de apelação e no agravo interno, em especial:

Art. 78 – que define o poder de polícia administrativa;

Art. 111, III – que impõe interpretação literal para normas que dispensem obrigações acessórias;

Art. 113, §2o – que conceitua obrigação acessória como prestações impostas no interesse da fiscalização e arrecadação;

Art. 183 – que trata das garantias do crédito tributário, inclusive aquelas previstas em leis estaduais;

Art. 194 – que confere à legislação tributária competência para regular a atuação fiscal das autoridades administrativas.

A ausência de manifestação expressa sobre tais dispositivos compromete a exauriente prestação jurisdicional e
impede o regular prequestionamento da matéria infraconstitucional
, necessário à futura interposição de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça (REsp)”.

Requer, ao final:
“(...)
a) O recebimento e o conhecimento dos presentes embargos de declaração, por estarem presentes os pressupostos legais de admissibilidade; b) O suprimento da omissão apontada, com a análise expressa da alegação de que a empresa agravada
poderia emitir notas fiscais avulsas
mediante atendimento presencial nas unidades da SEFAZ/MT, de modo a descaracterizar a suposta “sanção política”; c) Caso Vossa Excelência entenda por manter o entendimento anteriormente firmado, que haja manifestação expressa sobre os dispositivos legais federais invocados (arts. 78, 111, III, 113, §2o, 183 e 194 do CTN), para fins de prequestionamento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID.

323492385).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 10004494-22.2023.8.11.0059, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante (ID. 309105361).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão e contradição, ao argumento de que o embargado pode emitir nota fiscal avulsa.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, a decisão é omissa quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.o, do CPC.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Como se sabe, o principio da livre iniciativa econômica e de proteção das atividades empresariais deve ser observado dentro dos limites legais e constitucionais, compatibilizando-se com o dever do Estado de exercer o controle fiscalizatório das empresas com relação à arrecadação dos tributos, não apenas para preservação da receita pública como também para assegurar a livre concorrência.

Isso porque, as obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo.

De fato, a instituição do Regime Especial de Fiscalização (REF) e o controle da emissão de documentos fiscais encontra amparo no artigo 34, da Lei n.o 7.098/98, bem como nos artigos 2.o e 4.o, inciso V, da Portaria n.o 112/2017-SEFAZ.

Contudo, como já consignado no acórdão embargado, em que pese à possibilidade de imposição do regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias, conclui-se que não pode servir de fundamento para a suspensão da emissão de notas fiscais por meio eletrônico, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as Súmulas 70 e 547, do STF.

A tese de que a possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa descaracterizaria a sanção política foi expressamente analisada e rechaçada, uma vez que as Câmaras de Direito Público e Coletivo do TJMT reconheceram o impacto desproporcional da medida restritiva sobre a atividade empresarial da parte impetrante.

A emissão de nota fiscal avulsa, por sua natureza excepcional e burocrática, não se equipara à emissão regular e sistemática da nota fiscal eletrônica (NF-e), sendo incapaz de preservar plenamente o exercício da atividade econômica, conforme já reconhecido em precedentes deste Sodalício.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSENCIA DE PLAUSIBILIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1 - A proibição de emissão de Nota Fiscal eletrônica configura sanção política, uma vez que obsta o livre exercício de atividade econômica, livre inciativa, além de afetar direta e inexoravelmente o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1o, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal.
2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ-MT - AGR: 10147403920208110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023)”(grifou-se).

”CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DÉBITOS FISCAIS - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS - POSSIBILIDADE -
MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA DE BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O CONSUMIDOR FINAL - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - SÚMULAS 70 E 547, DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não é juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de enquadrar o contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, caso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, dada a ausência de ilegalidade flagrante que autorize a não aplicação da referida norma. O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.
Recurso Provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020042-54.2017.8.11.0041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024)”(grifou-se).

Com base no explanado, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos.

Ressalta-se, por oportuno, que
os embargos aclaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não possuindo por função precípua, a rediscussão da matéria.

Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, publicado no DJE 20/09/2017) (grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025